Tribunal: TJSP
Processo: 1018622-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Impossibilidade. Matéria não decidida pela sentença, mas sim por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso. Embargantes que deixaram de

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Impossibilidade. Matéria não decidida pela sentença, mas sim por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso. Embargantes que deixaram de apresentar o recurso cabível, na ocasião processual correta, para impugnar o indeferimento da Justiça Gratuita, nos termos do previsto no art. 101 cc. art. 1015, V, ambos do CPC. A renovação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal não altera a situação, já que eventual concessão dos benefícios em sede recursal retroagiria tão somente até a data da renovação do pedido, não tendo, assim, o condão de alterar o quanto decidido na r. sentença ora recorrida. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018622-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO PIO e APARECIDA CRISTINA LIMA DE
OLIVEIRA, é apelada WALKYRIA REFFO BARBERIS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018622-43.2019.8.26.0100 - Voto no 30822 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1018622-43.2019.8.26.0100
Apelantes/Embargantes: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO
PIO E APARECIDA CRISTINA LIMA
DE OLIVEIRA
Apelada/Embargada:
WALKYRIA REFFO BARBERIS
MM.a Juíza de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Comarca de São Paulo - 39a Vara Cível
Voto no 30822
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pedido de
reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da
justiça. Impossibilidade. Matéria não decidida pela sentença,
mas sim por decisão interlocutória contra a qual não foi
interposto recurso. Embargantes que deixaram de apresentar o
recurso cabível, na ocasião processual correta, para impugnar o
indeferimento da Justiça Gratuita, nos termos do previsto no
art. 101 cc. art. 1015, V, ambos do CPC. A renovação do
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede
recursal não altera a situação, já que eventual concessão dos
benefícios em sede recursal retroagiria tão somente até a data
da renovação do pedido, não tendo, assim, o condão de alterar
o quanto decidido na r. sentença ora recorrida. PRELIMINAR
ACOLHIDA. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO
CONHECIDO.
Trata-se
de
embargos
à
execução
opostos por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO PIO e APARECIDA
CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA em face de WALKYRIA REFFO BARBERIS
julgados extintos pela r. sentença (e-fls. 139 e 148/149), cujo relatório adoto,
com fundamento no art. 321, parágrafo único e artigos 485, I e IV do CPC, em
razão de os Embargantes não terem efetuado o recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018622-43.2019.8.26.0100 - Voto no 30822 ldDnf 3
processuais após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformados,
os
Embargantes
interpuseram o presente recurso (e-fls. 151/154), desafiando contrarrazões da
Embargada, com preliminar de não conhecimento por ausência de interesse de
agir, em razão da preclusão.
Os Embargantes foram intimados para
manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões (e-fls. 233), tendo
a Co-embargante requerido a rejeição da preliminar (e-fls. 235/237).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, os embargos à
execução opostos por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da
relação processual.
Conforme se depreende dos autos, os
Embargantes pleitearam na petição inicial a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (e-fls. 02).
Para a apreciação de tal pedido, o Juízo “a
quo” determinou que os Embargantes comprovassem documentalmente a
alegada hipossuficiência ou no mesmo prazo providenciassem o recolhimento
das custas e despesas processuais, sob pena de extinção (e-fls. 92/93).
Os Embargantes colacionaram aos autos
apenas declaração de pobreza (e-fl. 124), o que acarretou no indeferimento do
pedido, com determinação de recolhimento das custas e despesas processuais,
no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (e-fl.
133/134).
Em razão do decurso do prazo sem
manifestação, o Juízo indeferiu a petição inicial, o que motivou a interposição
do presente recurso.
Pretendem os Embargantes em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018622-43.2019.8.26.0100 - Voto no 30822 ldDnf 4
recursal a reforma da decisão, sustentando, em síntese, fazerem jus a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando novos documentos em
sede recursal.
Pois bem.
A preliminar suscitada pela Embargada
merece acolhimento.
De acordo com o disposto no art. 101 do
CPC, o recurso cabível contra a decisão que indeferir a gratuidade é o agravo
de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a
qual caberá recurso de apelação. O art. 1.015 do CPC expressamente
estabelece ser cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão
interlocutória que versar sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça
(inciso V).
Na hipótese dos autos, observa-se que o
indeferimento da gratuidade da justiça não foi matéria decidida pela r. sentença
recorrida, mas sim por decisão interlocutória que expressamente apreciou o
pedido e indeferiu os benefícios aos Embargantes.
Os Embargantes, intimados da decisão
que lhe indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mantiveram-se inertes, não
se insurgindo à época pelo meio processual oportuno, razão pela qual tal
questão restou superada pelo manto da preclusão.
Segundo os ilustres Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, a preclusão temporal ocorre “quando a perda da
faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem
que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma
incompleta ou irregular.”.
A respeito do tema, afirma o i. Fredie
Didier Jr.:
“A preclusão é instituto fundamental para o
bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018622-43.2019.8.26.0100 - Voto no 30822 ldDnf 5
estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõem o
formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do
exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que
questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com
isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.”
Desse modo, imperioso destacar que a
questão foi acobertada pelo manto da preclusão temporal, diante da ausência
de impugnação recursal tempestiva contra a r. decisão interlocutória anterior
que decidiu, de fato, acerca do tema, induzindo, portanto, a falta de interesse
recursal dos Apelantes, sob o prisma da utilidade do recurso, para discutir
referida questão neste momento processual.
Importante esclarecer que a renovação do
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal pelos
Embargantes não altera a situação, pois eventual concessão agora em sede
recursal retroagiria tão somente até a data da renovação do pedido, ou seja,
razões recursais, não tendo, assim, o condão de alterar o quanto decidido na r.
sentença ora recorrida.
Ante o exposto, ACOLHO a PRELIMINAR,
NÃO CONHEÇO e NEGO SEGUIMNETO ao recurso de apelação interposto
pelos Embargantes, ficando mantida a r. sentença hostilizada, sem aplicação do
quanto disposto no art. 85, §11 do CPC, em razão da ausência de condenação
em honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora